Tribunal: TJBA
Processo: 8002408-64.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002408-64.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: CLAUDIA FERNANDES TEIXEIRA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIFERENÇA DE VERBAS DEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. A petição inicial está apta ao regular processamento da ação, apresentando causa de pedir, fundamentos jurídicos e pedido certo, o que possibilitou à parte ré exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, sendo inviável a alegação de inépcia.

2. A formação de litisconsórcio ativo facultativo é válida quando houver comunhão de pretensões jurídicas derivadas da mesma causa de pedir, ainda que em relação a cargos distintos. Aplicação do art. 113 do CPC. A limitação do litisconsórcio poderá ocorrer apenas se comprovado prejuízo à celeridade ou à defesa, o que não se verifica na hipótese.

3. A prescrição quinquenal foi reconhecida expressamente na sentença, de modo que não há interesse recursal remanescente sobre esse ponto.

4. A remuneração integral deve ser considerada como base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

5. Não restou configurada má-fé processual por parte do Município, pois inexiste nos autos qualquer demonstração de conduta dolosa, temerária ou fraudulenta.

6. Reconhecimento da isenção do ente municipal quanto ao pagamento de custas processuais, conforme prerrogativa da Fazenda Pública. Recurso provido neste ponto.

7. Necessário afastamento da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de sentença ilíquida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8002408-64.2021.8.05.0036
, que tem como apelante
MUNIC
Í
PIO DE CAETIT
É
e apelados
CLAUDIA FERNANDES TEIXEIRA SOUZA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
de inépcia da inicial e de impossibilidade de litisconsórcio ativo, de
NÃO CONHECER
da preliminar de prescrição e, no mérito,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO DO RÉU
, reformando a sentença,
DE OFÍCIO,
nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça